Tribunal: CARF
Processo: 18470.727262/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.727262/2012-96
ACÓRDÃO
2001-007.485 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMIR MEIRELLES ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS E
TRANSFERIDOS PARA A SOCIEDADE DE ADVOGADOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
A sujeição passiva será da sociedade de advogados quando restar
demonstrado, por documentação hábil e idônea, que competiu a
sociedade e não ao advogado patrocinar a demanda judicial onde
resultaram os honorários recebidos.
Não demonstrada a participação da sociedade de advogados na condução
da demanda judicial e constatada a obtenção de rendimentos tributáveis
recebidos pelo advogado e não levados ao ajuste anual, deverá ser
mantido o lançamento diante da omissão apurada.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.485 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727262/2012-96
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de exigência de IRPF, em razão da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração de imposto
suplementar, acrescido dos encargos legais (multa de ofício e juros de mora).
Regulamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, calhando aqui, por
pertinente, adotar e reproduzir as alegações de defesa destacadas no relatório da decisão ora
recorrida:
O contribuinte foi cientificado do lançamento no dia 15/06/2012 e apresentou
impugnação tempestiva no dia 16/07/2012, com as alegações a seguir sintetizadas:
(...)
- No mérito, alega que qualquer tributação sobre a pessoa física do impugnante, no que
diz respeito aos honorários recebidos no processo no 97.010.5504-7, será ilegal, injusta e
inconstitucional, pois trata-se de honorários provenientes de serviços prestados pela
pessoa jurídica Meirelles Rosa Advogados. Afirma que embora o precatório tenha sido
expedido em seu nome, assim que teve conhecimento de que o dinheiro fora
disponibilizado solicitou à Caixa Econômica Federal que o valor fosse transferido
diretamente da conta judicial para a conta da sociedade no Banco do Brasil, de forma que
em nenhum momento o valor dos honorários transitou por qualquer conta bancária da
pessoa física (conforme extratos em anexo).
- Assevera que o procedimento adotado pelo impugnante e pela sociedade da qual ele faz
parte foi absolutamente regular. Ressalta que é dever do profissional que integra a
referida sociedade reverter em favor dela qualquer montante referente a pagamento de
honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, nos termos da cláusula
segunda do contrato social (em anexo). Afirma também que o valor recebido representou
um ingresso de receita escriturado na contabilidade da sociedade, o qual integrou a
apuração do lucro presumido sobre o qual foram regularmente apurados e recolhidos os
tributos devidos pela pessoa jurídica.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.485 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727262/2012-96
3
- Esclarece que a execução dos honorários é promovida em nome do advogado, conforme
prevê o Estatuto da OAB, de modo que tanto o mandado de pagamento como o
precatório são expedidos em nome da pessoa física. Destaca que é pacífico na
jurisprudência o entendimento de que a sociedade figurará como credora dos honorários
advocatícios quando na procuração estiver atendido o disposto no § 3o do art. 15 do
Estatuto da OAB, e cita, como exemplo dessa orientação, a decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 437.853-DF. Menciona também o
entendimento manifestado pela Receita Federal por meio da Solução de Consulta no 147,
de 14/10/2009, segundo a qual a sociedade de advogados (pessoa jurídica) é o sujeito
passivo da obrigação tributária decorrente do recebimento de honorários advocatícios
contratuais e/ou sucumbenciais, quando a operação estiver acobertada por contrato de
prestação de serviços entre a parte vencedora e a sociedade de advogados, e também
constar nos autos do processo judicial procuração feita individualmente ao advogado
pessoa física, consignando-se nela a sociedade à qual pertence o advogado.
- Conclui que no caso concreto a condição de credora da sociedade Meirelles Rosa
Advogados resta demonstrada pelo cumprimento dos seguintes requisitos: (i) presença de
procuração outorgada individualmente a cada advogado da sociedade, contendo o
endereço de sua sede; (ii) referência à sociedade de advogados na petição de execução de
honorários. Enfatiza que a procuração e os substabelecimentos apresentados nos autos
do processo judicial sempre fizeram referência ao endereço do escritório da sociedade, o
que demonstra que os mandatos cumpriram a exigência contida no art. 15 do Estatuto da
OAB, caracterizando a sociedade como verdadeira credora e beneficiária dos honorários.
- Argumenta que tanto a Constituição Federal como o Código Tributário Nacional deixam
claro que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, não havendo dúvidas de que no presente caso quem
adquiriu essa disponibilidade não foi o contribuinte notificado, mas sim a sociedade civil
Meirelles Rosa Advogados, a qual praticou o fato gerador do imposto e dispõe de
capacidade econômica para arcar com o ônus da carga tributária. Ao final, com base
nesses argumentos, o contribuinte requereu o reconhecimento da nulidade do
lançamento ou a desconstituição do crédito tributário em discussão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem efetuou a análise das questões de fato
contidas na impugnação, nos termos dos artigos 302 e 303 do Regimento Interno da RFB e
do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, e decidiu manter a
exigência contida na Notificação de Lançamento, sob o argumento de que “em consulta
feita ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, consta na DIRF Ex. 2011 Ano
calendário 2010, está demonstrado na declaração da fonte pagadora como beneficiário do
rendimento o contribuinte Almir Meirelles Rosa” (conforme consta no Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 47 a 49).
O contribuinte tomou ciência da decisão da DRF de origem no dia 27/08/2014 e
apresentou manifestação tempestiva, no dia 25/09/2014, ratificando integralmente a
impugnação inicialmente apresentada e afirmando que a análise feita pela DRF com base
no que consta na DIRF mostrou-se simplória e insuficiente para solucionar a questão
levantada na impugnação. Além disso, argumentou que em caso de não acatamento das
alegações anteriormente apresentadas pelo menos deve ser abatido o valor pago pela
pessoa jurídica a título de IRPJ, para evitar bitributação, haja vista que o valor dos
honorários já foi devidamente tributado pela sociedade.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.485 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727262/2012-96
4
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente a partir do lançamento é que se instaura o litígio entre o fisco e o
contribuinte, podendo-se, então, falar em contraditório e ampla defesa, sendo
improcedente a preliminar de cerceamento do direito de defesa quando
concedida, na fase de impugnação, ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DE PESSOA
FÍSICA. INCIDÊNCIA DE IRPF. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE SE TRATA DE RECEITA
DE PESSOA JURÍDICA.
Havendo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mediante
precatório emitido em favor da pessoa física do advogado, mostra-se correta a
exigência do IRPF relativo a esse rendimento. A tributação desse rendimento
como receita da sociedade da qual o advogado faz parte só seria possível se fosse
apresentada prova robusta e inequívoca de que se trata de rendimento de
titularidade da pessoa jurídica.
Cientificado da decisão, o contribuinte, interpôs, tempestivamente, recurso
voluntário, insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: I – TEMPESTIVIDADE; II – DOS FATOS; III – DO MÉRITO: Da regularidade do
procedimento adotado; e Do fato gerador do Imposto de Renda. Cita jurisprudência judicial e
anexa novo suporte probatório a motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o
cancelamento do crédito tributário apurado, ou caso assim não se entenda, seja determinado o
abatimento do valor que foi pago pela pessoa jurídica a título de IRPJ, uma vez que o valor foi
tributado pela sociedade, sob pena de bitributação.
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção, sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
Nos termos do art. 87, §§ 1o, 2o e 3o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, o presente processo é paradigma do lote no 2S.TE.202406.029 de recursos
repetitivos.
É o relatório.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.485 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727262/2012-96
5
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 96.594,61, constatada em sede de revisão da DAA/2011, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, em relação aos fundamentos contidos na decisão recorrida, e atendo-se às informações
contidas no lançamento fiscal, não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos no ajuste anual. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão
de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem contudo trazer aos autos os documentos comprobatórios de
suas alegações, demonstrando a efetiva internalização pela sociedade de advogados dos valores
tidos por omitidos, bem como a participação da sociedade no curso da demanda judicial – me
convenço do acerto da decisão recorrida
Com efeito, não restando comprovado os requisitos exigidos para o afastamento da
omissão apurada – diga-se de passagem, apresentando, com lhe competia, os documentos
comprobatórios da transferência do valor resgatado na contabilidade da sociedade de advogados
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.485 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727262/2012-96
6
da qual é integrante, bem como a inclusão do aludido valor na base cálculo do IRPJ, levando-se em
conta que o suporte probatório acostado à peça recursal, relativo aos documentos fiscais e
contábeis da sociedade de advogados, refere-se ao ano-calendário de 2008, sendo insuficiente
assim para afastar a presunção fiscal de que os aludidos rendimentos não lhe pertenciam – urge a
manutenção da autuação.
Portanto, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora e à mingua de
comprovação em contrário – indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos,
em decorrência da ausência de declaração da totalidade dos rendimentos recebidos no período
autuado – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho o crédito tributário exigido.
Em relação ao pedido de abatimento dos valores pagos pela jurídica a título de IRPJ,
nada a prover, porquanto e como bem fundamentado na decisão recorrida “tal medida não é
possível porque não há prova de que os valores tributados na Notificação de Lançamento ora
analisada integraram a base de cálculo do IRPJ da pessoa jurídica, e, ademais, qualquer forma de
aproveitamento daquele valor teria que ser precedido de retificação de sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.”
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 214
DF CARF MF
Original